Tribunal: TJDFT
Processo: 0746017-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0746017-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO GABRIEL DOS SANTOS, CINTHIA FERREIRA AZEVEDO SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO SMDB CONJUNTO 25, LOTE 12 - LAGO SUL/DF, JOAO INACIO NETO, RANUZIA INACIO SANTOS D E S P A C H O Nos termos do art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se o agravante, no prazo de cinco (5) dias, para se manifestar sobre o conhecimento das matérias trazidas por meio da petição de ID 79201929 - págs. 1/8, porquanto configuram inovação recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de janeiro de 2026. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora